Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-77.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001203-77.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EULINA MONTE FERREIRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA

APELADO: PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA EMPRESA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. MÁ FÉ CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2. Não comprovado pela empresa que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, devem ser declarados ilegais os descontos realizados na conta corrente da consumidora.

3. O dano moral advém do fato da apelada ter sido vítima de má prestação de serviço por parte do apelante, em razão de ter sofrido descontos indevidos na sua conta bancária, referentes a seguro cuja contratação não restou comprovada.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor, ora majorado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se evidenciada a má-fé do credor, com consequente restituição em dobro do indébito. Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVID
A
.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO
E
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l e Recurso Adesivo

nº
8001203-77.2024.8.05.0138
, em que figuram, como apelante/recorrida,

EULINA MONTE FERREIRA RAMOS
, e, como recorrente/apelada,
PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação interposta pela autora e
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso Adesivo interposto pela ré, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)